Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017408-43.2019.8.11.0000
Recorrente: N R SUPERMERCADO LTDA - ME
Recorrido: BANCO TOPÁZIO S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por N R SUPERMERCADO LTDA - ME (id 44254496) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36827979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA - RECURSO PROVIDO. Conforme art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência. O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, visto que a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa (REsp 1758746/GO).” (TJMT, RAI 1017408-43.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)
Opostos Embargos de Declaração id 39471957 foram rejeitados, conforme acórdão id 40896144.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão violou o disposto nos artigos 6o, § 4o e 52, III, ambos da Lei 11.101/05, uma vez que “para a surpresa da Recorrente durante o prazo de blindagem passou a sofrer as chamadas “travas bancárias” pelo Recorrido, que ignorando os procedimentos da recuperação judicial, passou a impedir a entrada dos recebíveis decorrentes de tickets de alimentação na conta da Recuperanda, descumprindo assim, determinação legal. Lembrando que a constrição realizada nas conta da Recuperanda fora feita a título de quitação de débito arrolado aos autos recuperacionais.”
Sustenta que há afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei n. 11.101/05, uma vez que os valores bloqueados são bens essenciais à preservação da recuperanda.
Assevera que o acórdão recorrido apresentou fundamentação divergente daquela protegida pelo TJSP (2236949-78.2018.8.26.0000/50000), motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da existência de dissídio jurisprudencial.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...) No caso em apreço os requisitos estão devidamente preenchidos.
Isto porque o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste no fato de que o Acórdão recorrido permite ao Recorrido prosseguir retendo os recebíveis da Recorrente, além de reter os valores expropriados em pleno período de blindagem.
Assim, a Recorrente não havendo suspensão dos efeitos do Acórdão Recorrido, a Recuperanda continuará perdendo valores essenciais ao seu processo de soerguimento.
Posto isto, evidente a presença do requisito de periculum in mora.
O segundo requisito também resta evidente, posto que o pleito recursal encontra-se fundamentado nos dispositivos legais que regulam o procedimento recuperacional, bem como em seus princípios e na jurisprudência pátria.
Pelo exposto, considerando o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão recorrido, restaurando-se os efeitos da decisão proferida nos autos da recuperação judicial.”
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões IDs n. 44321973 e n. 44405468.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ID n. 44614482.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 45042461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 6o, § 4o; 47; 49, §3o e 52, III, ambos da Lei 11.101/05
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente aponta violação aos arts. 6o, § 4o e 52, III, ambos da Lei 11.101/05, sob alegação de que durante o prazo de blindagem passou a sofrer as chamadas “travas bancárias."
Assevera ainda que há afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei n. 11.101/05, uma vez que os valores bloqueados são bens essenciais à preservação da Recuperanda.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“.... Conforme art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, como neste caso. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.
Diante disso, consolidou-se na jurisprudência que a recuperanda tem de demonstrar a essencialidade do bem para o restabelecimento de suas forças econômico-financeiras através da manutenção de sua atividade empresarial.
Todavia, antes de se aferir essa indispensabilidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois no final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.
(...)
Cabe então verificar se a cessão fiduciária de recebíveis enquadra-se como bem de capital.
Nesse tipo de contratação, o devedor cede seus recebíveis à instituição bancária como garantia ao mútuo, e ela poderá reter o crédito ou receber o pagamento diretamente do terceiro, que é o devedor da recuperanda. Assim, como esse crédito nem sequer se encontra na posse da empresa, não preenche o primeiro requisito, de bem de capital.
E, por não estar na sua posse, não se pode dizer que seja utilizado materialmente no seu processo produtivo, pois conceitua-se como incorpóreo e fungível, o que inviabiliza plenamente denominá-lo como sendo de capital. Somado a isso, ao término do stay period deverá ser restituído ao credor fiduciário, o que se revela temerário, pela própria fungibilidade.
Assim, por não se inserir como bem de capital, não é válido ao juízo recuperacional vedar ao credor fiduciário a utilização da trava bancária como forma de receber a cessão dos créditos. Desse modo, a decisão nesse ponto deverá ser reformada... ” ID n. 36827981.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVAS BANCÁRIAS. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI No. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR PARA OPOSIÇÃO CONTRA O DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)”
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário.
(...)
6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, § 4o; 47; 49, §3o e 52, III, ambos da Lei 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, no sentido de que a trava bancária não se enquadra na Recuperação Judicial.
Posto isso, com fundamento na Súmula 83 do STJ, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV